Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015047-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO), HAGATA LIARA REIS MANTELLI - CPF: 004.073.681-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMARILDO MANTELLI - CPF: 411.916.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHYNE MANTELLI - CPF: 033.786.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLA GABRIELA DA SILVA MENDES MANTELLI - CPF: 063.408.931-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. inventário. herdeira menor. genitora inventariante, meeira e representante legal. situação objetiva de potencial conflito de interesses. nomeação de curador especial. medida de cautela. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, determinou a nomeação de curador especial para a menor herdeira, em razão de sua genitora figurar como inventariante, meeira e representante legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples concorrência entre a genitora, inventariante e meeira, e a filha menor herdeira configura situação apta a justificar a nomeação de curador especial, nos termos do CPC, arts. 72, I, e 671, II.

III. Razões de decidir

3. A proteção aos interesses dos incapazes impõe a adoção de medidas processuais cautelares, bastando a potencialidade de conflito de interesses, independentemente de comprovação de divergência concreta.

4. A condição da agravante como inventariante, meeira e representante legal da menor caracteriza hipótese de potencial conflito de interesses, legitimando a nomeação de curador especial.

5. A curadoria especial não implica desconfiança sobre a idoneidade da genitora, mas visa resguardar a defesa autônoma da incapaz, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227).

6. A atuação do Ministério Público, embora indispensável, não substitui a representação processual específica do curador especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A potencialidade de conflito de interesses, decorrente da concorrência entre a genitora inventariante, meeira e representante legal, e a filha menor herdeira, impõe a nomeação de curador especial. 2. A curadoria especial constitui medida de proteção que não substitui a representação legal, mas assegura a defesa autônoma dos interesses da incapaz no inventário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 72, I, e 671, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAGATA LIARA REIS MANTELLI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de "Inventário" (Proc. nº 1000409-97.2019.8.11.0005), ajuizada pela agravante contra o ESPÓLIO DE AMARILDO MANTELLI, determinou, nos termos da cota ministerial, a nomeação de curador especial para a menor ANA BEATRIZ REIS MANTELLI (cf. Id. nº 193473642).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao determinar a nomeação de curador especial para sua filha menor, uma vez que não há qualquer conflito de interesses que justifique a aplicação do art. 72, I, do CPC.

Alega que o processo de inventário tramita de forma consensual, com a anuência do Ministério Público e das demais herdeiras, sem qualquer indício de má gestão por parte da inventariante.

Defende que a mera concorrência da genitora e da filha menor na partilha não configura, por si só, conflito de interesses, sendo necessária demonstração concreta e objetiva de prejuízo ou divergência, o que não teria ocorrido no caso.

Argumenta, por fim, que a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica já garantiria a proteção dos interesses da incapaz.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a nomeação de curador especial à menor.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que a nomeação de curadoria especial preservará, de forma independente, a defesa dos interesses da herdeira menor (cf. Id. nº 292972387)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à necessidade, ou não, de nomeação de curador especial para representar os interesses da menor Ana Beatriz Reis Mantelli, nascida em 30/12/2010, no inventário dos bens deixados por seu genitor, Amarildo Mantelli, falecido em 05/02/2019, considerando que sua mãe, ora agravante, figura, simultaneamente, como inventariante, meeira e representante legal da menor.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro confere especial proteção aos interesses dos incapazes, estabelecendo mecanismos processuais destinados a assegurar a adequada tutela de seus direitos. Nesse contexto, o Código de Processo Civil prevê expressamente a figura do curador especial, cuja nomeação se impõe em determinadas situações.

O artigo 72, inciso I, do CPC estabelece que o juiz nomeará curador especial ao "
incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade
".

De forma complementar e específica para o procedimento de inventário, o artigo 671, inciso II, do mesmo diploma legal, dispõe que o juiz nomeará curador especial "
ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses
".

A questão central a ser dirimida, portanto, reside na verificação da existência ou não de colisão de interesses entre a menor e sua genitora no contexto do inventário em questão, a justificar a nomeação de curador especial.

A agravante sustenta que não há conflito concreto de interesses, argumentando que o inventário tramita de forma consensual, com a anuência do Ministério Público e das demais herdeiras, sem qualquer indício de má gestão por parte da inventariante, dizendo, ainda, que, a mera concorrência da genitora e da filha menor na partilha não configura, por si só, conflito de interesses, sendo necessária demonstração concreta e objetiva de prejuízo ou divergência, o que no caso, não ocorreu.

Contudo, a interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados, aliada à natureza do procedimento de inventário e à jurisprudência consolidada sobre o tema, conduz à conclusão diversa.

O procedimento de inventário, por sua própria natureza, envolve questões patrimoniais complexas, nas quais os interesses dos herdeiros podem, potencialmente, colidir. A situação torna-se ainda mais delicada quando um dos herdeiros é menor de idade e seu representante legal também figura como herdeiro e inventariante, como ocorre no caso em análise, em que a agravante Hagata Liara é meeira e inventariante, enquanto sua filha menor, Ana Beatriz, é herdeira.

A colisão de interesses, a que se referem os arts. 72, I, e 671, II, do CPC, não pressupõe, necessariamente, a existência de conflito concreto e atual entre o incapaz e seu representante legal, bastando, para tanto, a potencialidade de conflito, isto é, a situação objetiva de concorrência patrimonial que possa, em tese, comprometer a imparcialidade do representante na defesa dos interesses do incapaz.

No caso, como já dito, a agravante figura simultaneamente como inventariante, meeira e representante legal da menor herdeira. Esta configuração, por si só, caracteriza uma situação objetiva de potencial conflito de interesses, uma vez que a agravante possui interesse próprio na partilha dos bens, que pode, eventualmente, colidir com os interesses de sua filha menor.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, em situações como a dos autos, a nomeação de curador especial é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CONCORRÊNCIA DO HERDEIRO MENOR E DA GENITORA VIÚVA INVENTARIANTE NA CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA - HERANÇA - SITUAÇÃO POTENCIALMENTE GERADORA DE CONFLITOS - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DESIGNAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 72, I, E 671, II, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A situação da genitora de menor herdeiro que, além de inventariante, também figura como herdeira do espólio e meeira do falecido, revela-se potencialmente geradora de conflito entre mãe e filho, circunstância que não só recomenda, mas também justifica a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do menor agravante, a rigor do que dispõem os artigos 72, I, e 671, II, ambos do CPC.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - NU 1014631-46.2023.8.11.0000, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no sentido de que “
existe possibilidade de eventual colisão dos interesses do filho menor e de sua representante legal. Isso porque a representante legal do herdeiro menor passaria a concorrer aos bens deixados pelo falecido com seus descendentes, resultando em impacto no percentual do quinhão hereditário do menor, no que diz respeito à fruição dos bens e dinheiro, que, a princípio, fariam parte apenas da herança do filho e deveriam ser a ele destinados, não tendo a genitora irrestrita administração desses bens, nos termos dos artigos 1.692 e 1.693 do Código Civil, a priori
”. Precedentes: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018 (STJ - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - REsp 1885215 – Decisão Monocrática, data da publicação 10/09/2020).

É importante ressaltar que a nomeação de curador especial não implica em desconfiança quanto à idoneidade da genitora ou em presunção de má-fé. Trata-se, na verdade, de medida de cautela processual que visa garantir a máxima proteção aos interesses da menor, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A atuação do curador especial, nesse contexto, não substitui nem diminui a importância da representação legal exercida pela genitora, mas a complementa, assegurando que os interesses da menor sejam defendidos de forma autônoma e imparcial, especialmente nas questões patrimoniais em que possa haver potencial conflito de interesses.

Ademais, a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, embora fundamental, não supre a necessidade de nomeação de curador especial, pois, trata-se de funções distintas e complementares. Enquanto o Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, de forma ampla, o curador especial exerce a função específica de representar processualmente o incapaz quando há potencial conflito de interesses com seu representante legal.

Sendo assim, a nomeação de curador especial no caso em análise não representa medida excessiva ou desnecessária, mas providência que se coaduna com a proteção integral dos interesses da menor Ana Beatriz, em conformidade com os princípios constitucionais e as normas processuais aplicáveis.

Por fim, cabe destacar que a nomeação de curador especial não implica necessariamente em atraso na tramitação do inventário, como alega a agravante. Ao contrário, ao garantir a adequada representação dos interesses da menor, evita-se a ocorrência de nulidades processuais que poderiam, futuramente, comprometer a validade da partilha e gerar ainda mais delongas no procedimento.

Portanto, considerando a situação objetiva de potencial conflito de interesses entre a menor e sua genitora no contexto do inventário, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema, entendo que a decisão agravada, ao determinar a nomeação de curador especial para a menor, está em consonância com os artigos 72, I, e 671, II, do CPC, bem como com os princípios que regem a proteção dos interesses dos incapazes, devendo ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a nomeação de curador especial para representar os interesses da menor Ana Beatriz Reis Mantelli nos autos do Inventário nº 1000409-97.2019.8.11.0005.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025